Tribunal: STF
Processo: Rcl 41881
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, proferida nos autos da Ação Rescisória nº 202000603936, que negou provimento a agravo interno e manteve o indeferimento da petição inicial, ante a ausência de requisitos legais autorizadores da ação rescisória. A ora reclamante visava à desconstituição de sentença proferida em ação revisional de pensão, na qual pleiteou paridade entre os proventos de policial militar na ativa e a pensão por morte concedida às viúvas. 
    2.  Distribuídos os autos a minha relatoria, determinei o aditamento da inicial, para que a reclamante juntasse aos autos: (i) o inteiro teor do acórdão reclamado, o que inclui relatório, votos, ementa e ata; e (ii) a causa de pedir em que fundamenta pretensão, com a indicação clara da decisão paradigma que a reclamante entende violada.
    3. Em atendimento ao despacho, a parte reclamante apresentou nova petição igualmente confusa. Alegou que a decisão reclamada, calcada na Emenda Constitucional nº 41/2003 e no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, desrespeita o entendimento desta Corte sobre a matéria, inclusive com repercussão geral reconhecida. Acrescentou que a decisão impugnada viola o art. 5º, XXXVI, da Constituição. Requereu a concessão de justiça gratuita.
    4.  É o relatório. Decido.
    5.  Dispenso as informações, por considerar que o feito encontra-se suficientemente instruído, e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ante o caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, por ser manifesta a inviabilidade do pedido.
    6.  De acordo com os arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição, a reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta: (i) usurpação de sua competência; (ii) contrariedade a súmula vinculante; ou (iii) ofensa à autoridade de suas decisões, caso em que se exige que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte (art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).
    7.  Assim, a alegação de ofensa ao direito objetivo ou a precedente sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. Confiram-se, dentre muitos outros, os seguintes precedentes: Rcl 4.381 AgR, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 4.119 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia; e Rcl 5.391 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. No mesmo sentido, veja-se a Rcl 23.051 AgR, sob a minha relatoria:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES. 
    1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts, 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte.
    2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação.
    3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto.
    4. Agravo regimental desprovido.”
    8. No caso em análise, mesmo após conferida a oportunidade de aditamento à inicial, a reclamante não desenvolveu, de forma clara, a causa de pedir em que fundamenta pretensão. Nas petições apresentadas, não invocou qualquer precedente (o acórdão reproduzido – doc. 13 – nem sequer possui numeração e tampouco demonstrou-se sua pertinência), limitando-se a mencionar afronta a dispositivo constitucional e, de forma genérica, ao texto de Emendas Constitucionais. 
    9. Ressalto, por fim, que a inadmissão da reclamação não implica, necessariamente, a afirmação de acerto do ato reclamado, mas apenas que a reclamação não se presta à análise de suposta desconformidade de ato com o direito objetivo. Caso entenda pertinente, a reclamante deve utilizar meio processual próprio, seja judicial ou administrativo, para fazer valer os seus argumentos. Nas palavras do Ministro Luiz Fux, “a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.637-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).
    10.  Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar. Defiro o pedido de gratuidade de justiça.
    11. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
     Publique-se. 
          Brasília, 13 de agosto de 2020. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator